Tribunal: CARF
Processo: 18050.003288/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003288/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
SINART SOCIEDADE NAC DE APOIO RODOVIARIO TUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2000
OBRIGATORIEDADE DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
A
TODOS
OS
SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA. CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme os padrões
estabelecidos pela RFB, constitui infração ao artigo 32, I da Lei 8212/91, c/c
artigo 225, I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA PARCIAL
Ocorrendo a infração em apenas uma competência não alcançada pela
decadência, está configurada a infração à legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003288/2008-18
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003288/2008-18

Relatório
Trata o DEBCAD 35.609.223-2, conforme descrição sumária da infração (fl. 02),
de CFL 30 - Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O valor da multa à época foi de R$ 1156,83.
Na Impugnação ao Auto de Infração, aduz que “não compete mais à Super
Receita arrecadar, fiscalizar, administrar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas na Lei 8.212/1991, dado que a Medida Provisória 258/2005 não foi convertida
em lei.
Na Decisão-notificação n. 04-401.4/301/2006, julgou-se que a autuação fora
procedente. Julgou-se, em especial, que “20.7 A revogação, da Lei 11.098/05 pela Medida
Provisória 258/2005 perdeu a sua eficácia com a sua não aprovação pelo Congresso Nacional,
portanto não há que se falar em nulidade no lançamento em questão” (fl. 229).
No Recurso Voluntário (fl. 234 a 238) interpõe, em síntese:
a) que o valor da multa é exorbitante;
b) que a empresa arquivou todo o documental referente a livros contábeis relativos
às contribuições em questão, o que sana o equívoco ocorrido na contabilidade da empresa; e que
não basta a apuração de irregularidades na escrituração contábil para fundamentar a presunção de
omissão de receitas, e que os fatos identificados pela fiscalização são indícios que exigiriam
maiores averiguações para coleta de provas da infração. Requer o deferimento para realização de
perícia;
d) requer a juntada ao processo das planilhas relativas ao Resumo das Folhas de
Pagamentos efetuados pela empresa, alusivos aos anos de 1998 e 2007.
e) discute a constitucionalidade do inciso I, do art. 30 da Lei 7.787/1989 e do
inciso I, do artigo 22 da Lei 8.212/1991, que determinaram a incidência da contribuição
previdenciária devida pelos empregadores sobre a remuneração dos administradores não
empregados e dos trabalhadores autônomos e avulsos. Ao instituir como base de cálculo de
contribuição social o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitidas pelas empresas, que são
pessoas jurídicas, o artigo 22, inciso IV da Lei 8212/91, opõe-se ao que estabelece a Carta
Constitucional.
f) repisa a alegação de que a competência da União, através da Super Receita,
carece de fundamentação legal, em virtude da não conversão da Medida Provisória 258 em Lei.
Com a queda da MP por decurso de prazo, o governo encaminhou um projeto de Lei que ainda
terá que passar pela CCJ, para análise de sua constitucionalidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003288/2008-18

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito o Recurso Voluntário, em especial dada a tempestividade (fl.
469).
Perícia
O momento para o requerimento de perícia é na impugnação e não quando da
apresentação do recurso. Apreciar pedido novo de perícia na fase recursal, além de admitir
discussão de matéria preclusa, configura ofensa ao duplo grau de julgamento administrativo.
Situação excepcional pode surgir quando novos elementos acostados após a
decisão de primeiro grau justifiquem prova pericial, o que não é o caso. Não tendo sido requerida
a perícia quando da impugnação, entendo como precluso o direito do contribuinte de fazê-lo
nesta fase recursal.
No mais, a recorrente não obedeceu aos requisitos necessários presentes no inciso
IV, sem a indicação de perito ou formulação de quesitos. Ante o exposto, indefiro o pedido
formulado.
Inconstitucionalidade de lei e valor das multas
Em ambos os casos, tudo o que implica afastamento de aplicação de lei por
argumento de inconstitucionalidade é vedado neste Conselho, não estando em uma das exceções
do art. 62 do Regimento Interno do CARF:
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Lançamentos contábeis em desacordo com as normas legais
A legislação previdenciária, em especial a Lei 8.212/1991, art. 32,II, combinado
com o art. 225, II, e parágrafos 13o a 17o do Regulamento da Previdência Social – RPS, Decreto
n. 3.048/1999, determina a obrigatoriedade de “lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos”.
O Relatório Fiscal (fl. 06) informa que a empresa deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço. de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS, infringindo o contido no art. 32, inciso l da Lei
8.221/91, c/c art. 225, inciso I, parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto 3.048/99. Também aduz que a empresa deixou de incluir nas folhas de pagamentos,
as remunerações pagas aos contribuintes individuais, no período de 05/1996 a 12/2000,
conforme descrito no Relatório de Lançamentos (RL), em anexo, contrariando o contido no
Regulamento da Previdência Social:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003288/2008-18

Sobre os fatos apontados – lançamentos irregulares e omissão, não houve
contestação expressa, limitando-se o recorrente a arguir a falta de competência da União,
inconstitucionalidade das leis 7.787/1989 e 8.212/1991, além de requerimento extemporâneo de
prova pericial.
Assim sendo, a recorrente não se desvencilhou da necessidade de apresentação de
escrita contábil na forma preconizada na legislação, além de não trazer nenhuma prova capaz de
afastar os fundamentos da autuação.
A atividade tributária é plenamente vinculada ao cumprimento das disposições
legais, sendo-lhe vedada a discricionariedade de aplicação da norma quando presentes os
requisitos materiais e formais para a autuação. A penalidade aplicada encontra fundamento nos
dispositivos legais retro citados e foi corretamente aplicada pela autoridade fiscal.
Concluindo, temos que a não aprovação da MP 258/05, que perdeu a validade em
18/11/2005, não macula a lavratura do auto sob exame. No momento de sua lavratura, em
20/06/2006, era a Secretaria da Receita Previdenciária a responsável pela apuração da falta em
comento, conforme Lei 11.098/2005 e Decreto 5.755/2006, significando que a lavratura do auto
obedeceu às formalidades necessárias previstas em lei.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 487
DF CARF MF
Original